Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700718-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALLAN BRITO CAETANO IMPETRADO: JUIZ ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DESPACHO Diga o impetrante se persiste interesse no julgamento no Mandado de Segurança. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.